Tribunal: TJMT
Processo: 1012086-68.2021.8.11.0001
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-11-26
Data de publicação: 2021-11-30

Ementa:
Vide acórdão.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretao na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[WILLIAN MEDEIROS DE SOUZA - CPF: 005.585.181-92 (RECORRENTE), RAPHAEL ALVES RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 029.195.661-05 (ADVOGADO), RUBENS RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 314.595.791-00 (ADVOGADO), BRDU SPE CUIABA 01 LTDA - CNPJ: 13.512.865/0001-89 (RECORRIDO), HELIO NISHIYAMA - CPF: 717.424.091-72 (ADVOGADO), BRDU SPE CUIABA 01 LTDA - CNPJ: 13.512.865/0001-89 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado:

1012086-68.2021.8.11.0001 – PJE

Data do Julgamento:

26/11/2021

Origem:

Oitavo Juizado Especial Cível de Cuiabá

Recorrente:

WILLIAN MEDEIROS DE SOUZA

Recorrido:

BRDU SPE CUIABÁ 01 LTDA

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

EMENTA

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. MANUTENÇÃO DE INSCRIÇÃO EM ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO POR PRAZO INFERIOR A 30 (TRINTA) DIAS APÓS O ADIMPLEMENTO DA DÍVIDA. RETIRADA IMEDIATA APÓS COMUNICAÇÃO AO CREDOR. INTERREGNO QUE NÃO ENSEJA O DEVER DE INDENIZAR.

SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

1.
In casu
, verifica-se que o autor restou inadimplente junto à empresa por três meses, o que ensejou a inserção do seu nome nos órgãos de proteção ao crédito.

2. A manutenção indevida do nome da parte nos órgãos de proteção ao crédito por prazo inferior a (30) trinta dias não gera o dever de indenizar. Vale dizer, a inobservância pela empresa da baixa da negativação pelo prazo de aproximadamente 23 dias após o pagamento da dívida (considerando que efetuou o pagamento em 21/12/2020 e os débitos foram baixados em 13/01/2021) se mostra insignificante e inapta a configurar ato ilícito indenizável, restando evidente que o consumidor está pleiteando danos morais exigindo da ré uma postura que também não teve.

3. Frise-se que a negativação objurgada, datada de 20/09/2020, foi efetivada no exercício regular do direito, porquanto o consumidor realmente encontrava-se inadimplente junto à empresa. A dívida somente fora adimplida em 21/12/2020. E, conforme se observa pelos protocolos acostado aos autos, a solicitação para retirada dos dados do Autor dos cadastros de inadimplentes foi enviada para a Ré em 13/01/2021 e no mesmo dia o registro foi baixado dos órgãos de proteção ao crédito.

4. Dessa forma, não vislumbro a ocorrência de ato ilícito indenizável, motivo pelo qual a improcedência da ação é medida que de rigor se impõe.

5. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

VOTO:

Colendos Pares:

Conheço do recurso, porquanto preenchidos os pressupostos de admissibilidade.

No mérito, entendo que a sentença não comporta reforma.

Neste contexto, saliento que há muito adoto entendimento segundo o qual se reputa razoável o prazo de até 30 (trinta) dias para que os credores retirem o nome de seus consumidores dos órgãos restritivos ao crédito, a contar da quitação da dívida.

Tal entendimento também é encampado pela jurisprudência. Nesse sentido, seguem arestos pertinentes:

RESPONSABILIDADE CIVIL. DANOS MORAIS. MANUTENÇÃO DE CADASTRO EM ÓRGÃO DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO. SPC E SERASA. DÍVIDA QUITADA. PRAZO RAZOÁVEL PARA A EXCLUSÃO. Pago o débito, é razoável admitir o prazo de até 30 dias para a ré providenciar a retirada do nome do consumidor dos cadastros dos órgãos de proteção ao crédito. Assim, adimplida a obrigação, a permanência da negativação durante pequeno lapso temporal, não rende ensejo à indenização por dano moral.
(Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais de Mato Grosso, Recurso Inominado n. 7090/2008, rel. Dr. Nelson Dorigatti, j. em 03/11/2009).

RECURSO INOMINADO. INDENIZATÓRIA. MANUTENÇÃO DE INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE RESTRIÇÃO CREDITÍCIA POR PRAZO INFERIOR A 30 DIAS APÓS O ADIMPLEMENTO DO DÉBITO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. 1. O enunciado no 4 aprovado no Encontro dos Juizados Especiais realizado em Gramado em 2005 estabelece como tolerável o prazo de até 30 dias para a realização do cancelamento do registro: "O cancelamento de inscrição em órgãos restritivos de crédito, após o pagamento, deve ser procedido pelo responsável pela inscrição, em prazo razoável, não superior a trinta dias, sob pena de importar em indenização por dano moral". 3. Autor efetuou o pagamento da dívida em 23/07/2011 e ajuizou ação em 16/08/2011, ou seja, antes de transcorrido o prazo considerado razoável (30 dias após o pagamento) para o cancelamento da inscrição nos órgãos de proteção ao crédito, de modo que indevida a indenização postulada. RECURSO DESPROVIDO.
(Recurso Cível No 71003757630, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Adriana da Silva Ribeiro, Julgado em 25/10/2012).

RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA. INSCRIÇÃO E MANUTENÇÃO DO NOME DA AUTORA EM ROL DE INADIMPLENTES EM TEMPO ÍNFIMO. DANO MORAL INOCORRENTE. Inegável que a requerente quitou seu débito relativo a cartão de crédito, com meses de atraso, bem como que teve seu nome inscrito em banco cadastral de inadimplentes. Ocorre que houve um ínfimo intervalo de tempo entre o pagamento (09/09/2010), a inscrição (11/09/2009) e a exclusão do nome da demandante (14/09/2010). Assim, ainda a autora tenha sido inscrita dois dias após pagar o débito, ficou apenas três dias com seu nome cadastrado, ou seja, em tempo bem inferior a trinta dias, sendo estes considerados como toleráveis pelo Enunciado no 04 do Encontro dos Juizados Especiais Cíveis de Gramado em 2005. Ademais, não se tem como ilícito o prazo decorrido para o levantamento da inscrição, a ensejar a pretendida indenização por danos morais. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO DESPROVIDO.
(Recurso Cível No 71003381167, Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Roberto Behrensdorf Gomes da Silva, Julgado em 05/09/2012).

Dessa forma, concluo que a inobservância pela empresa do prazo para retirada do nome da Recorrida dos órgãos restritivos, se mostra irrisória e inapta a configurar ato ilícito indenizável, mormente porque após a comunicação do pagamento realizado pelo consumidor a ré imediatamente realizou a baixa dos registros nos órgãos de proteção ao crédito no mesmo dia em que tomou conhecimento do adimplemento da dívida (13/01/2021).

A toda evidência, mostra-se incompatível o comportamento adotado pelo Recorrente, que não conseguiu honrar com seus compromissos com pontualidade, e depois, não tolera o interregno de poucos dias para que o credor adote as providências necessárias para excluir o seu nome dos cadastros restritivos de crédito.

Visto isso, de rigor a improcedência do pedido formulado na presente ação.

Posto isso,
CONHEÇO
do recurso interposto por
WILLIAN MEDEIROS DE SOUZA
, ante a sua tempestividade e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Condeno o Recorrente ao pagamento das custas e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 10% sobre o valor da condenação, ficando a exigibilidade do pagamento suspensa, enquanto perdurar a sua impossibilidade em adimpli-las, nos termos do artigo 98, § 3.o, do CPC.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/11/2021